Tribunal: TJES
Processo: 5000311-96.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-96.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCIANO PEREIRA VALERIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000311-96.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIANO PEREIRA VALERIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RHAYZA BASSI SILVA - ES27451-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

I. Cabeçalho

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. Processo nº 5000311-96.2026.8.08.0000. Agravante: Luciano Pereira Valerio. Agravado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

II. Enunciado

Execução Penal. Pedidos de Indulto Pleno e Comutação da Pena (Decreto nº 11.302/2022). Indeferimento na origem. Unificação de penas. Condenação por crime impeditivo (Tráfico de Drogas). Ausência de cumprimento de 2/3 da pena da infração impeditiva. Óbice legal. Inexistência de previsão de comutação no referido Decreto.

III. Razões de decidir

O crime de tráfico de drogas é expressamente classificado como impeditivo para a concessão de benefícios de indulto e comutação, conforme a Constituição Federal (art. 5º, XLIII) e o art. 7º, inciso II, do Decreto nº 11.302/2022.

Havendo unificação de penas (crime comum e crime impeditivo), a concessão do indulto exige o cumprimento de, no mínimo, dois terços da pena referente ao delito impeditivo, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, o que não restou demonstrado nos autos.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 limitou-se a disciplinar hipóteses de indulto pleno, não prevendo a modalidade de comutação (indulto parcial), o que impede o acolhimento do pleito subsidiário por ausência de fundamento normativo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 890.929/SE) reafirma que o óbice do crime impeditivo deve ser considerado sobre a totalidade da pena unificada até o cumprimento do lapso legal específico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A condenação por crime impeditivo, nos termos do Decreto nº 11.302/2022, obsta a concessão de indulto enquanto não cumpridos dois terços da respectiva pena. 2. É inviável a concessão de comutação de pena com base no Decreto nº 11.302/2022 ante a ausência de previsão normativa de tal benefício no referido diploma."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XLIII e art. 84, XII; Decreto nº 11.302/2022, arts. 7º, II, e 11, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000311-96.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIANO PEREIRA VALERIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RHAYZA BASSI SILVA - ES27451-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, o agravante LUCIANO PEREIRA VALERIO se insurge contra a decisão que indeferiu os pedidos de indulto pleno e comutação da pena com base no Decreto n.º 11.302/2022. A insurgência fundamenta-se na premissa de que a pena pelo crime impeditivo já fora cumprida ao tempo do decreto, remanescendo apenas a pena por crime comum, a qual seria passível de perdão ou redução.

O agravante pleiteia a concessão do indulto pleno ou, subsidiariamente, a comutação da pena. Contudo, a análise detida do Decreto n.º 11.302/2022 e da situação carcerária do reeducando revela óbice intransponível.

O art. 7º, inciso II, do referido diploma veda expressamente a concessão de indulto aos condenados por crimes de tráfico de drogas, em observância ao mandamento constitucional de inafiançabilidade e insuscetibilidade de graça ou anistia para crimes hediondos e equiparados. No caso em tela, o apenado cumpre pena em unificação, o que atrai a aplicação do art. 11, parágrafo único, do mesmo decreto:

"Na hipótese de haver condenação por crime comum e por crime impeditivo, o indulto não será concedido enquanto a pena pelo crime impeditivo não estiver integralmente cumprida."

Embora a Defesa sustente que a pena do crime impeditivo já se exauriu, a guia de execução unificada demonstra que as reprimendas são somadas para fins de fiscalização executória. Em decisão, o Juízo da Execução Penal consignou:

Analisando a presente guia de execução, verifica-se que o apenado cumpre uma pena total de 36 anos e 6
meses, diante da condenação em três processos criminais, quais sejam:

· 0001444-73.2013.8.08.0015 (artigo 33, § 4º da Lei nº. 11.343/06; Art. 157, § 2º, Lei
2848/40 do Código Penal); 12a11m10d.

· 0001943-18.2017.8.08.0015 (artigo 12, caput, Lei 10826/03; artigo 33, caput, da Lei nº.
11.343/06, artigo 12 da Lei 10.826/03); 9a1m0d.

· 0000383-07.2018.8.08.0015 (artigo 121, §2º, da Lei 2848/40 Código Penal); 14a0m0d.

Conforme o entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ, a existência de condenação por crime hediondo ou equiparado, ainda que em concurso com crime comum, obsta o benefício sobre a totalidade da pena unificada enquanto não satisfeito o requisito temporal sobre a parcela impeditiva e o lapso total (AgRg no AREsp n. 2.916.486/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).
Quanto ao pedido de comutação, o mesmo raciocínio se aplica. Como destacado na jurisprudência do STJ,

Tese de julgamento:

1. O crime impeditivo do indulto ou da comutação de pena, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.846/2023, deve ser considerado tanto nos casos de concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas, e
obsta a concessão dos benefícios
, se não houver o cumprimento de dois terços de sua pena.

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 84, XII; Decreto Presidencial n. 11.846/2023, arts. 2º, I e 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024; STJ, HC n. 917.505/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 17/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 916.517/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 5/9/2024.

(AgRg no HC n. 1.001.968/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)

Novamente recorrendo aos termos da decisão do Juízo de primeiro grau, "
Consultando a linha do tempo detalhada, verifica-se que o apenado cumpriu 10 anos, 10 mês e 17 dias da
reprimenda até a data de referência do Decreto, o que corresponde a 30,20% do total da pena. No tocante às
condenações por crimes impeditivos, não houve o cumprimento da fração mínima exigida
".

Portanto, diante da unificação de penas que inclui crime impeditivo, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.